Tribunal: TJMT
Processo: 1051620-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA DE CAMPOS MELO - CPF: 474.859.811-53 (RECORRENTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), ROSIRIS ARENA ROSSI - CPF: 393.662.861-00 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração:

1051620-82.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

08.05.2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Embargados(as):

ROSANGELA APARECIDA DE CAMPOS MELO / ROSIDRIS ARENA ROSSI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. PROFESSORAS. FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO.

OMISSÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DA APOSENTADORIA DAS SERVIDORAS.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão no Acórdão no que se refere a ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da prescrição quinquenal, bem como da limitação da condenação ao período em que as servidoras se encontravam na ativa.

4.

Embargos conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acostado no id no 139786692.

A Embargante opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido omissão no Acórdão.

Regularmente intimadas, as Embargadas quedaram-se inerte.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, uma vez que de fato houve omissão no Acórdão na parte dispositiva.

Tal como asseverado pelo Embargante, verifica-se que o voto condutor da decisão colegiada não se manifestou expressamente sobre a aplicação da prescrição quinquenal, bem como da limitação da condenação ao período em que a servidora se encontrava na ativa.

Constatada a omissão no julgado, necessária a integração do acórdão por meio do acolhimento parcial destes embargos declaratórios.

Dessa forma, imperiosa a limitação da condenação observando-se a prescrição quinquenal até a data da aposentadoria da servidora.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar a omissão na parte dispositiva do Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê:

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelas Recorrentes ROSANGELA APARECIDA DE CAMPOS MELO e ROSIRIS ARENA ROSSI, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional,
referente ao período acima reconhecido, excluído dos valores aqueles prescritos
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Passa a constar:

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelas Recorrentes ROSANGELA APARECIDA DE CAMPOS MELO e ROSIRIS ARENA ROSSI, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período acima reconhecido,
observada a prescrição quinquenal, limitada a condenação até a data da aposentadoria das servidoras
, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública,.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023